Tribunal: TJDFT
Processo: 0735030-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido do DF. Retire-se de pauta. Inclua-se oportunamente na pauta para julgamento conjunto com a Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, sob a relatoria da em. Desembargadora Vera Andrighi, na qual se discute matéria idêntica e que se encontra conclusa. Publique-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator